Tribunal: TJDFT
Processo: 0709869-89.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. DEFERIMENTO SEM EFEITO RETROATIVO. AÇÃO DE ALIMENTOS. AVÓS. SUBSIDIARIEDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA DOS PAIS DEMONSTRADA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR RECONHECIDA. PROPORCIONALIDADE RESPEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. A gratuidade de justiça requerida e concedida diretamente no plano recursal não projeta efeito retroativo e por isso não exclui a condenação nem a exigibilidade das verbas de sucumbência, nos termos dos artigos 98, §§ 2o e 3o, e 99, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil.
II. De acordo com os artigos 1.696 e 1.698 do Código Civil, os avós podem ser convocados para suplementar os alimentos devidos ao neto incapaz quando o dever de sustento não é cumprido pelos genitores.
III. Comprovado o exaurimento da capacidade financeira dos pais e a persistência das necessidades do filho, aos avós que têm condições econômicas pode ser imposta obrigação alimentícia complementar.
IV. Devem ser mantidos os alimentos suplementares devidos pelos avós fixados à luz da equação jurídica prevista no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.
V. Apelações conhecidas e desprovidas.